Tribunal: TJES
Processo: 5000688-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRBS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE AÇÕES ANULATÓRIAS E SEGURO-GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por empresa executada em execução fiscal estadual contra decisão que indeferiu o pedido para que o juízo se abstivesse de praticar atos de constrição patrimonial, sob alegação de existência de ações anulatórias em trâmite e de garantia idônea prestada por meio de apólices de seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ações anulatórias e a oferta de seguro-garantia impedem o prosseguimento da execução fiscal com a prática de atos de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A propositura de ação anulatória não suspende a execução fiscal, conforme art. 784, §1º, do CPC, salvo nas hipóteses do art. 151 do CTN.

4.
O seguro-garantia é meio idôneo para assegurar o juízo, nos termos do art. 9º, II, da LEF, mas não se equipara ao depósito integral em dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5.
O art. 9º, §7º, da LEF veda apenas a liquidação antecipada da garantia antes do trânsito em julgado, e não o prosseguimento da execução ou a prática de atos constritivos.
6.
Decisão anterior deste Tribunal já havia assentado a possibilidade de prosseguimento da execução, independentemente de ações anulatórias ou seguro-garantia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A existência de ação anulatória não suspende a execução fiscal, salvo nas hipóteses do art. 151 do CTN.
9.
O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas assegura a execução.
10.
O art. 9º, §7º, da LEF limita-se a impedir a liquidação antecipada da garantia, não restringindo o prosseguimento da execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, §1º; CTN, art. 151; LEF, art. 9º, II e §7º; art. 32, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000688-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CRBS S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CRBS S/A
em face de r. decisão (evento 53568837), proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000353-47.2023.8.08.0099 movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido para que o juízo se abstivesse de promover atos de constrição de ativos financeiros da executada.

Em suas razões recursais (evento 11848469), a agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão agravada. Alega que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao interpretar decisão anterior deste Tribunal (proferida no AI nº 5014733-47.2024.8.08.0000), a qual, segundo a agravante, apenas determinou o prosseguimento do feito, mas não autorizou atos de constrição, especialmente por já existirem garantias idôneas (apólices de seguro-garantia) nos autos e por estarem os débitos em discussão em ações anulatórias (nº 5021020-56.2021.8.08.0024 e 0034306-60.2019.8.08.0024). Defende, assim, que a busca por ativos financeiros seria desnecessária e violaria os arts. 9º, §7º e 32, §2º da Lei de Execução Fiscal (LEF). Pugna pela concessão de tutela recursal para suspender qualquer ato constritivo e, no mérito, pela reforma da decisão.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão objurgada.

O cerne da controvérsia reside em definir se a existência de ações anulatórias e a oferta de seguro-garantia em execução fiscal impedem o prosseguimento do feito executivo com a prática de atos de constrição patrimonial.

De plano, registro que a simples propositura de ação anulatória, por si só, não tem o condão de suspender a execução fiscal em curso. O art. 784, §1º, do CPC é expresso ao dispor que "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". Outrossim, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que obstaria os atos executivos, depende do preenchimento das hipóteses taxativas do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) ou da garantia integral do juízo.

Dessa forma, a oferta de seguro-garantia, embora seja meio idôneo para garantir a execução fiscal (art. 9º, II, da Lei de Execução Fiscal), não se equipara ao depósito integral em dinheiro para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário. A restrição imposta pelo art. 9º, §7º, da Lei de Execução Fiscal, invocada pela agravante, refere-se à vedação da liquidação antecipada da garantia, ou seja, a conversão do valor em renda para a Fazenda antes do trânsito em julgado, e não à impossibilidade de prosseguimento da execução ou da prática de atos de constrição, como a penhora.

No caso dos autos, a decisão proferida por esta relatoria no Agravo de Instrumento nº 5014733-47.2024.8.08.0000 foi clara ao assentar que "a simples propositura da ação anulatória não suspende a execução em curso, nem impede que o fisco a ajuíze" e que a suspensão da exigibilidade não pode ser viabilizada por meio de seguro-garantia.

Assim, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pleito da executada, pois sua decisão limitou-se a dar cumprimento ao que já fora decidido em segundo grau de jurisdição: o prosseguimento do feito executivo para a satisfação do crédito. Ressalta-se que a decisão agravada não determinou, de imediato, qualquer ato constritivo, mas apenas indeferiu o pedido para que o juízo se abstivesse de praticá-los, o que está em consonância com o trâmite regular da execução.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.